Tribunal: TJDFT
Processo: 0715656-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARINE DA SILVA ALEMAR NOBRE, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação ajuizada em desfavor de MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA. Na origem, a autora ajuizou ação com pedido de obrigação de fazer, para que a demandada fosse condenada a autorizar e custear “Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia” com os honorários médicos e materiais daí decorrentes. Alegou que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela requerida, mas o procedimento foi negado sob o fundamento de tratar-se de doença preexistente. Teceu argumentos acerca da urgência da solicitação e que o procedimento deve ser realizado sob o risco de óbito. Requereu a concessão de tutela provisória para que fosse determinado à ré, que autorizasse e custeasse o procedimento. O pedido foi indeferido, em razão da autora estar em período de carência contratual e haver dúvidas razoáveis quanto à preexistência da doença, segundo a documentação por ela mesma acostada aos autos. Nas razões recursais, reiterou os termos da inicial e requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o custeio da cirurgia e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito inicial. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à autora. Concedeu-se prazo à autora para manifestar-se sobre eventual empecilho ao conhecimento do recurso, uma vez que o Laudo Complementar de ID 71038412, expedido previamente ao ajuizamento da ação, não foi submetido ao crivo do juízo de origem (ID 71290269). Contudo, a recorrente quedou-se inerte (ID 71752106). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor da operadora de planos de saúde. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, manejada por KARINE DA SILVA ALEMAR NOBRE em desfavor de MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, partes qualificadas nos autos. A exordial alega que a autora, beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré, foi diagnosticada com várias comorbidades graves e necessita urgentemente de uma cirurgia bariátrica de caráter urgente, conforme prescrição médica. No entanto, a empresa ré negou a autorização para o procedimento, alegando tratar-se de uma doença preexistente. Argumenta que a negativa é abusiva, ressaltando a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde em casos de urgência. Pede, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida a autorizar e custear, em até 48h, a realização da Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, na forma do laudo médico coligido ao ID 231088857. No mérito, pede o pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência, de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, restou demonstrado que a sra. KARINE DA SILVA ALEMAR NOBRE é beneficiária de plano de saúde operado pela requerida MEDSENIOR (ID 231086237), bem como que houve solicitação médica para a realização de cirurgia gastroplastia redutora com by-pass gástrico em “Y de Roux” por videolaparoscopia, nos moldes do relatório médico juntado ao ID 231088857. A ré negou a cobertura do procedimento cirúrgico, alegando que a obesidade da autora se trata de doença preexistente (ID 231088847). Compulsando os autos, verifico que a contratação do plano de saúde se deu em 29/07/2024, circunstância esta que pode ser averiguada tanto pelo que foi afirmado pela ré junto à comunicação de negativa de ID 231088847, tanto pela carteirinha de plano de saúde de ID 231086237, Já a comorbidade que acomete a autora (obesidade mórbida - CID 66.8), conforme se depreende do próprio laudo médico de ID 231088857, existe há pelo menos 05 anos, sendo assim preexistente à contratação do plano de saúde junto à MEDSENIOR. Destaco que o laudo em comento não indica a data em que foi elaborado, mas, de toda sorte, pode-se dizer que a doença é preexistente à contratação do plano de saúde, pois mesmo se o laudo tivesse sido elaborado neste mês (abril de 2025), ainda sim, com a contagem dos 05 anos, se alcançaria data anterior a 29/07/2024. Há indícios, frente a esse contexto, de que a autora teria omitido, quando preencheu a declaração de saúde, no ato da contratação do plano de saúde, a existência da doença em comento, o que poderia caracterizar a má-fé da segurada. Advirto que, sendo preconiza a súmula n. 609 do STJ: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito autoral. Colha-se, nesse sentido, o aresto assim sumariado (GRIFO MEU): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE GRAU 3. SÚMULA 609 DO STJ. CIRURGIA BARIÁTRICA. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. MÁ-FÉ NO ATO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1 - Plano de saúde. Cobertura. Negativa. Doença preexistente. A omissão de indicação de doença preexistente quando da adesão a plano de saúde configura fraude e evidente afronta ao princípio da boa-fé contratual. O preenchimento de formulário de admissão com dados de altura e peso extremamente discrepantes, a fim de omitir quadro prévio de obesidade, caracteriza má-fé do beneficiário a respaldar a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica antes do período de carência contratual. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, nesse sentido, não configura ato ilícito, mas exercício regular de direito. 2 - Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe prática de ilício ou fato do serviço, não demonstrados no caso em exame. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. (f/j) (Acórdão 1869712, 07385946720238070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também inexiste, na hipótese vertente, perigo de dano, tendo em vista que o laudo médico juntado ao ID 231088857, que solicitou a realização do procedimento, não faz nenhuma menção ao fato de que cirurgia solicitada tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dela apresentaria riscos graves à saúde da autora. Com efeito, o médico responsável limitou-se a descrever o quadro da sra. KARINE DA SILVA, tendo pontuado que a autora apresenta outras comorbidades, tais como apneia do sono, hipertensão arterial, gastrite leve, artralgias dos joelhos, tornozelos e pés, dentre outras, ocasião em que consignou que o tratamento da obesidade poderia melhorar a saúde da autora de uma forma geral. Não houve, entretanto, qualquer alusão ao fato de que a Gastroplastia Redutora necessitaria ser realizada com urgência. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A decisão foi fundamentada na incerteza acerca da veracidade das informações prestadas no momento da contratação do plano de saúde e, por conseguinte, eventual violação ao princípio da boa-fé contratual (art. 422, CC). Isso porque, segundo nela constante, os documentos colacionados pela própria autora apontariam para eventual doença preexistente mas omitida da contratada, que o quadro de urgência antecederia a entrada em vigor do contrato e, por tudo isso, estaria excluída a cobertura contratual no período de carência. O relatório médico de solicitação da cirurgia assim esclarece (ID de origem 231088857): “(...) A paciente é portadora de obesidade há anos, e ultimamente a obrsidade tornou-se ainda mais grave a despeito dos vários tratamentos realizados. Já possui acompanhamento há 05 anos e possui esta obesidade estável conforme laudo do endrocrinologista”. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, o fato é que a documentação acostada aos autos, especialmente a informação registrada pelo médico assistente, apontaria a existência da doença prévia à contratação do plano de saúde. Lado outro, o Laudo Complementar de ID 71038412, expedido previamente ao ajuizamento da ação, não foi submetido ao crivo do juízo de origem até a prolação da decisão agravada, por isso não pode ser objeto de análise neste recurso. Para a concessão da tutela provisória é imprescindível que reste demonstrada a probabilidade do direito, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46